Tribunal: TJPA
Processo: 0005133-57.2014.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005133-57.2014.8.14.0037

APELANTE: GETNET TECNOLOGIA EM CAPTURA E PROCESSAMENTO DE TRANSACOES H.U.A.H. S/A

APELADO: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ISSQN. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECADÊNCIA PARCIAL RECONHECIDA. MULTA COMINATÓRIA. TEMA 1000 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por GETNET TECNOLOGIA EM CAPTURA E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES H.U.A. S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que determinou a exibição de documentos fiscais à municipalidade. O Município de Oriximiná ajuizou ação cautelar para compelir a empresa a apresentar relatórios detalhados sobre transações realizadas no período de janeiro de 2008 a fevereiro de 2013, incluindo comprovantes de recolhimento do ISS. A agravante alegou ausência de interesse de agir, inexistência de obrigação tributária e decadência do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decadência do crédito tributário impede a exigência dos documentos pelo Município; e (ii) estabelecer se a multa cominatória imposta pela não apresentação dos documentos é válida e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ajuizamento da ação cautelar interrompe o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, nos termos do artigo 173, I, do CTN, afastando a alegação de decadência integral. No entanto, reconhece-se, de ofício, a prescrição da obrigação de exibição de documentos relativos ao período de 01/2008 a 08/2009.

4.
A ação cautelar de exibição de documentos não se confunde com a ação de cobrança do ISSQN, sendo cabível sua utilização para fins de fiscalização tributária, conforme artigo 195, caput, do CTN, e Súmula 439 do STF.

5.
A jurisprudência do STJ consolidou, no Tema 1000 dos recursos repetitivos, a possibilidade de imposição de multa cominatória para garantir o cumprimento da obrigação de exibir documentos, independentemente da adoção prévia de outras medidas coercitivas.

6.
A multa fixada é razoável e proporcional, considerando que a agravante já apresentou parte dos documentos, demonstrando possuir as informações solicitadas, e que a penalidade visa assegurar o cumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

1.
O ajuizamento de ação cautelar de exibição de documentos interrompe o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, nos termos do artigo 173, I, do CTN.

2.
A obrigação de exibição de documentos para fiscalização tributária independe da existência de crédito tributário constituído, conforme artigo 195, caput, do CTN, e Súmula 439 do STF.

3.
A multa cominatória pode ser imposta para garantir a exibição de documentos essenciais à fiscalização tributária, conforme entendimento do Tema 1000 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 173, I, e 195, caput; CPC/2015, art. 400, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 439; STJ, AgInt no AREsp 1.837.306/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 28.03.2022; STJ, REsp 1.777.553-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 26.05.2021 (Tema 1000).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 24 de março de 2025.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
GETNET TECNOLOGIA EM CAPTURA E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES H.U.A. LTDA,
em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Agravante, nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documentos ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ, ora agravado.

Na origem, a controvérsia decorre da exigência formulada pelo Município de Oriximiná, que ajuizou a ação para compelir a empresa apelante a apresentar relatórios detalhados dos valores recebidos no período de janeiro de 2008 a fevereiro de 2013, incluindo os percentuais correspondentes a transações efetuadas por meio de cartões de crédito e débito, bem como os comprovantes de recolhimento do ISS no município.

Ressaltou, ainda, que o pedido se baseia no fato de a empresa recorrente ser contribuinte do Imposto Sobre Serviços,
tendo sido lavrado o Termo de Abertura e Início de Fiscalização n.º 022/2013
. No entanto, a empresa deixou de apresentar os documentos solicitados, alegando ausência de competência tributária.

A GETNET, ora agravante, alegou em sua defesa, inicialmente, a ausência de interesse de agir, sustentando a desnecessidade da tutela jurisdicional e a inexistência dos requisitos para sua concessão. Argumentou que não houve recusa de sua parte no fornecimento das informações solicitadas, de modo que não haveria interesse processual por parte do Município.

Afirmou não possuir os relatórios requeridos e negou a prestação dos serviços que lhe foram imputados, além de questionar a competência do ente municipal para exigir o ISS. Para embasar suas alegações, anexou seu Estatuto Social (ID Num. 26909130 - Pág. 19) e pleiteou a extinção do feito sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a improcedência total da demanda.

O Juízo de primeiro grau, contudo, julgou procedente a ação cautelar, determinando que a GETNET apresentasse os documentos requeridos no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Contra essa decisão, a empresa interpôs recurso de apelação, suscitando, em preliminar, a perda do objeto da ação, ao argumento de que os fatos geradores do ISS relacionados aos documentos requeridos pelo Município, referentes ao período de janeiro de 2008 a fevereiro de 2013, estariam alcançados pela decadência, uma vez transcorrido o prazo de cinco anos, nos termos do art. 173, I, do CTN.

No mérito, requereu a reforma da sentença, sustentando: (i) a inexistência de hipótese de incidência do ISSQN, uma vez que o fato gerador não estaria configurado; (ii) a suspensão dos efeitos da LC 157/2016, que introduziu novas regras de incidência do ISS sobre atividades financeiras e planos de saúde; (iii) a impossibilidade de apresentar relatórios detalhados sobre os valores recebidos por estabelecimentos localizados em Oriximiná, bem como sobre a taxa de intercâmbio; e (iv) a impropriedade da determinação para apresentação de relatório contendo o valor das transações, argumentando que as informações constantes nos autos não pertencem à apelante, mas apenas às suas máquinas de venda.

A apelação foi apreciada por este relator, em sua decisão monocrática, reconheceu de ofício a prescrição parcial, restringindo a obrigação da empresa ao período posterior a 08/2009, mas afastou a tese de decadência total, ressaltando que a ação cautelar suspendeu o prazo para os períodos subsequentes. Também afastou a alegação de que a relação jurídico-tributária deveria ser discutida no processo, destacando que o cerne da ação não era a cobrança de ISS,
mas sim a obrigação de exibição dos documentos necessários à fiscalização.

Além disso, fundamentou que a GETNET já havia apresentado parte dos documentos, o que demonstrava que possuía as informações requisitadas.
Quanto à multa, manteve a penalidade fixada, considerando-a proporcional e compatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente o Tema 1000 dos recursos repetitivos.

Inconformado, o agravante interpõe o presente Agravo Interno, sustentando que o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário pelo Fisco não poderia ser interrompido pela ação cautelar, argumentando que, como o Município não promoveu o lançamento do crédito dentro do prazo quinquenal previsto no artigo 173, I, do CTN, perdeu o direito de exigir os documentos.

Alegou, ainda, que a multa cominatória não poderia ser aplicada porque a sentença não determinou medidas coercitivas prévias, como busca e apreensão dos documentos, requisito estabelecido pelo STJ no Tema 1000.

Por fim, argumentou que a multa deveria ser limitada, pois seu valor já ultrapassava R$ 55.000,00, configurando enriquecimento ilícito do Município.

Ante o exposto
, requer a reconsideração da decisão agravada ou sua submissão ao colegiado, com vistas a reconhecer a decadência integral do crédito tributário e a consequente perda do interesse de agir, excluir a multa cominatória ou, alternativamente, reconhecer a não incidência da multa em razão do cumprimento parcial da obrigação de fazer.

Não foram apresentadas as contrarrazões,
conforme certidão Id.
19231054.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Desde logo, constato que os argumentos apresentados pelo agravante não se mostram suficientes para afastar a decisão impugnada, conforme destacado na decisão monocrática recorrida. Isso porque o objeto da ação não diz respeito à discussão sobre o exercício da atividade pela recorrente para fins de incidência do ISS, mas sim à obrigação de apresentação de documentos à Municipalidade, nos termos do artigo 195, caput, do Código Tributário Nacional e da Súmula 439 do Supremo Tribunal Federal, o que afasta a alegação de decadência.

Além disso, o ajuizamento da ação cautelar preparatória de exibição de documentos interrompe o prazo para a propositura da ação principal, razão pela qual não se sustenta a tese de decadência defendida pelo agravante. Contudo, na referida decisão recorrida foi reconhecida de ofício, a prescrição quanto à exigência de documentos relativos ao período de 01/2008 a 08/2009.

A jurisprudência corrobora este entendimento, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a entendimento do STJ sobre o tema, no sentido de que: "A cautelar de exibição cuida da asseguração e não de produção de prova, donde concluir-se que a prova só será realmente produzida quando admitida como tal no processo principal. Por consequência, não é possível aplicar a cominação prevista no art. 359 do CPC/73.".
(REsp 1660158/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017). Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

................................................................................................

(AgInt no AREsp n. 1.837.306/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMUNS ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE PARA APURAÇÃO CORRETA DE ISS. VIA ELEITA ADEQUADA PARA BUSCAR A PRETENSÃO VEICULADA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido consignou que "não há inadequação da via eleita no ajuizamento da ação de obrigação de fazer se a pretensão é a de exibir documento que não é comum entre as partes. Está configurado o interesse de agir da parte se não houve a exibição dos contratos e documentos solicitados, aptos a autorizar o Fisco a fiscalizar e apurar o valor correto de imposto".

2. In casu, o acolhimento da pretensão recursal depende de revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp n. 1.693.919/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 23/10/2017.)

................................................................................................

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

2. No caso concreto, recurso especial provido.

(REsp n. 1.349.453/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe de 2/2/2015.)

Ademais, a agravante alega que a multa cominatória imposta seria indevida e excessiva, invocando a Súmula 372 do STJ, que veda a cominação de multa para compelir a exibição de documentos. No entanto, a jurisprudência do STJ, ao fixar entendimento no Tema 1000 em sede de recurso repetitivo, consolidou a possibilidade de imposição da multa com base no artigo 400, parágrafo único, do CPC/2015, desde que apurada, em contraditório prévio, a existência da relação jurídica entre as partes e a posse do documento ou coisa a ser exibida, independentemente da adoção prévia de outras medidas coercitivas, como busca e apreensão. Dessa forma, inexistindo fundamento apto a infirmar a decisão recorrida.

Convém destacar

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.

STJ. 2ª Seção. REsp 1.777.553-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 26/05/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1000).

Importante ressaltar novamente que a decisão originária fixou a multa para assegurar o cumprimento da obrigação de exibir documentos essenciais à fiscalização, e não consta nos autos que tenha sido adotada medida coercitiva alternativa. Todavia, entendo que a multa imposta é razoável e proporcional sendo necessária para assegurar o cumprimento da ordem judicial, especialmente porque, apesar da alegação de impossibilidade, a Agravante já apresentou parcialmente os documentos solicitados. Tal fato evidencia sua capacidade de atender à determinação, conforme demonstrado
na planilha (ID Num. 26909133 - Pág. 24),
que contém os valores das transações cujos dados foram capturados e processados pela Agravante para os tomadores de serviços, no período de 01/2008 a 02/2013, referentes aos estabelecimentos situados em Oriximiná/PA.

Dessa forma,
não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, o agravante não trouxe fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 24/03/2025